Tribunal: STF
Processo: RE 277480
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 202, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À CORREÇÃO
MONETÁRIA DOS VALORES PAGOS COM ATRASO. INEXISTÊNCIA.
1.      Artigo 202, caput, da Carta da República. A
jurisprudência do Tribunal firmou-se no sentido de que o
preceito inscrito nesse dispositivo constitucional não é auto-
aplicável, por necessitar de integração legislação para lhe
conferir eficácia, o que se deu com a edição da Lei nº 8.213/91.
2.      Correção monetária incidente sobre os valores pagos
em atraso. Direito que decorreria da aplicabilidade imediata da
norma inscrita no caput do artigo 202 da Constituição.
Inexistência de omissão a ser sanada.
        Embargos de declaração rejeitados.